Tribunal: TJPA
Processo: 0819862-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819862-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LARINY RUSSO RAMOS ARAUJO

AGRAVADO: UNIMED BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. COBERTURA DE ABA, BOBATH E EMT. RN ANS Nº 539/2022 E LEI Nº 14.454/2022. REDE CREDENCIADA COMO REGRA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor, beneficiária de plano de saúde, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, voltada ao custeio de tratamento multidisciplinar intensivo para paralisia cerebral (GMFCS IV), com prescrição de terapias como ABA, Bobath e estimulação magnética transcraniana (EMT), além de insumos/equipamentos correlatos. Decisão de origem indeferiu a tutela por ausência de probabilidade do direito, destacando limitação geográfica contratual, falta de prova técnica suficiente quanto à EMT e inexistência de demonstração de solicitação administrativa efetiva das terapias na rede do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir quando evidenciada resistência concreta da operadora, ainda que se alegue ausência de negativa formal completa; (ii) saber se é obrigatória a cobertura do tratamento multidisciplinar, inclusive técnicas ABA e Bobath, à luz da RN ANS nº 539/2022; (iii) saber se a EMT pode ser custeada diante da Lei nº 14.454/2022 e de evidências científicas/reconhecimento regulatório; (iv) definir os limites de cumprimento (rede credenciada e abrangência territorial) e a repercussão do julgamento colegiado sobre o agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Interesse de agir configurado por resistência objetiva da operadora, evidenciada pela negativa expressa de cobertura de procedimento e pela controvérsia instaurada quanto ao tratamento integral, sendo prescindível negativa formal exauriente quando a tutela jurisdicional é necessária à proteção da saúde, especialmente de menor.

4. RN ANS nº 539/2022 impõe à operadora a oferta de atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para manejo de transtornos do desenvolvimento, vedada a oferta genérica e fragmentada que inviabilize o plano terapêutico.

5. Lei nº 14.454/2022 admite cobertura de procedimentos não constantes do rol quando presente prescrição fundamentada e evidência científica, afastando negativa automática; a EMT, no caso, não se apresenta como técnica experimental diante do reconhecimento regulatório e dos elementos médicos constantes dos autos.

6. Requisitos do art. 300 do CPC demonstrados: laudos indicam urgência relacionada à fase de neuroplasticidade e risco de regressão funcional grave com atraso terapêutico, evidenciando perigo de dano e probabilidade do direito.

7. Cumprimento deve observar, como regra, a rede credenciada e as disposições contratuais, admitindo-se exceção apenas se comprovada a inexistência de prestador apto a executar o tratamento nos parâmetros prescritos; a migração para abrangência nacional afasta a limitação territorial apenas a partir de sua efetivação, sem retroação automática.

8. Agravo interno contra decisão monocrática fica prejudicado por perda superveniente do objeto, diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento, que substitui integralmente a decisão singular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para confirmar a tutela recursal e determinar que a agravada autorize e custeie integralmente, em 48 horas, o tratamento multidisciplinar intensivo prescrito (ABA, Bobath e EMT), com insumos/equipamentos correlatos, preferencialmente na rede credenciada e observadas as disposições contratuais, mantendo-se a multa diária fixada e julgando-se prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento
: 1. Configura-se o interesse de agir quando houver resistência objetiva da operadora quanto ao custeio do tratamento, sendo dispensável negativa administrativa formal exauriente em contexto de risco à saúde, especialmente de menor. 2. A RN ANS nº 539/2022 assegura cobertura do tratamento com observância do método/técnica indicados pelo médico assistente, não se satisfazendo com oferta fragmentada que inviabilize a terapêutica. 3. A Lei nº 14.454/2022 autoriza cobertura de procedimento não constante do rol da ANS quando houver prescrição fundamentada e evidência científica, cabendo custeio da EMT nas hipóteses demonstradas. 4. A rede credenciada e as disposições contratuais orientam o cumprimento da obrigação, admitindo-se exceção apenas diante de comprovada inexistência de prestador apto; alterações supervenientes de abrangência contratual produzem efeitos a partir de sua efetivação.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, II, e 1.019, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13 (com alterações da Lei nº 14.454/2022); RN ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP; STJ, REsp 2.125.696/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 03.04.2025, DJEN 23.04.2025; TJ-PA, AI nº 0800244-89.2024.8.14.0000; TJ-SC, AI nº 5043936-78.2022.8.24.0000
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819862-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: L. R. R. A.

REPRESENTANTE LEGAL: LARINY RUSSO RAMOS ARAÚJO

AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
L. R. R. A.,
representada por Lariny Russo Ramos Araújo, contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de tutela de urgência ajuizada em face da
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
indeferiu a tutela de urgência (Proc. nº 0872057-15.2025.8.14.0301).

Em breve retrospecto, L. R. R. A., representada por Lariny Russo Ramos Araújo em sua petição inicial sustenta que é menor impúbere, nascida em 14/04/2021, beneficiária de plano de saúde administrado pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e portadora de paralisia cerebral (GMFCS IV), com graves comprometimentos motores, necessitando de tratamento multidisciplinar intensivo e contínuo, conforme prescrição do Dr. Vitor Yamaki e relatórios da clínica NeuroReab (Tubarão/SC), englobando, dentre outros, fisioterapia neuromotora (Bobath), terapia ocupacional com integração sensorial, psicologia (ABA) e estimulação magnética transcraniana (EMT). Afirma ter requerido administrativamente a cobertura, porém houve fracionamento indevido do protocolo e negativa sob justificativa de ausência no rol da ANS e de credenciamento, inexistindo prestador local equivalente em Belém/PA. Requer prioridade de tramitação, justiça gratuita e tutela de urgência para custeio integral em 48h, inclusive transporte, hospedagem e alimentação, além de danos morais e materiais.

O Juízo de origem proferiu a decisão de
ID 155068818
, indeferindo o pedido de antecipação da tutela, conforme abaixo transcrito:

“Vistos, etc.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

L. R. R. A., neste ato representada por Lariny Russo Ramos Araújo, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré e ser portadora de paralisia cerebral com grave comprometimento motor e necessidade de acompanhamento multidisciplinar intensivo, conforme plano de tratamento que inclui: Terapia intensiva multidisciplinar, Fisioterapia com abordagem Bobath Baby, Terapia ocupacional com integração social, Psicologia com abordagem ABA, Estimulação magnética intracraniana e Equipamentos e dispositivos especializados.

Argumenta que o plano de saúde negou o início do tratamento por não estar previsto no rol da ANS, bem como que a única clínica com estrutura e capacidade para prestar o tratamento é a NeuroReab, situada no município de Tubarão em Santa Catarina, contudo o plano de saúde se negou a custeá-la aduzindo que a clínica não é credenciada. Além do mais, argumentou que a Unimed desmembrou o pedido administrativo em três e que tal fracionamento compromete o tratamento que deve ser realizado de forma simultânea e integrada.

Pretende, então, a concessão da tutela de urgência para compelir a ré a autorizar e custear integralmente o tratamento multidisciplinar na clínica NeuroReab, sob pena de multa.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Observa-se da prescrição médica de ID 153635016 que foram solicitados os seguintes tratamentos: Terapia neuromotora intensiva, Psicologia com abordagem ABA, Terapia ocupacional com integração social e Estimulação magnética intracraniana, além de recursos terapêuticos e ortopédicos.

Por outro lado, há nos autos prova de que apenas o pedido de Estimulação magnética transcraniana foi negado pelo plano de saúde por não estar incluído na cobertura contratual, no entanto, a autora não anexou nenhuma recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional que comprovassem a eficácia do método para o tratamento de pacientes com paralisia cerebral.

Tal exigência é necessária porque o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não basta apenas a prescrição do médico que acompanha o paciente para a cobertura de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, devendo a necessidade ser observada caso a caso e admitida de forma excepcional desde que amparada em critérios técnicos, nos termos da Lei nº 14.454/2022.

Além do mais, o plano de saúde contratado pela autora é o Unipart Grupo de Municípios que oferece cobertura médica dentro de uma área geográfica específica, portanto, o plano não pode ser compelido a cobrir o serviço prestado fora de sua área de cobertura, ou seja, no município de Tubarão-SC, ainda mais quando não há prova de que houve solicitação de agendamento administrativo das terapias junto ao plano de saúde.

Assim sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.

Cite-se o réu UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada da carta de citação aos autos, sob pena de revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC).

Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

Assinado eletronicamente por: MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES - 26/08/2025 13:25:05”.

Inconformada com a referida decisão, L. R. R. A., interpôs o presente agravo de instrumento
(ID 30056023)
sustentando que a decisão agravada incorreu em equívoco de interpretação ao reduzir a controvérsia à negativa isolada da EMT, quando, em verdade, se pleiteia tratamento multidisciplinar intensivo único, contínuo e integrado, do qual aquela técnica é apenas um componente. Afirma estar demonstrado o periculum in mora pela fase de neuroplasticidade e risco de regressões irreversíveis, bem como a probabilidade do direito diante de prescrição e relatórios médicos, invocando legislação (CPC, CDC, Lei 9.656/98, ECA e CF) e normas da ANS, além de reconhecimento técnico da EMT. Requer tutela recursal/efeito suspensivo ativo para custeio imediato do tratamento em 48h, inclusive multa, e, subsidiariamente, reembolso, com juntada de provas fotográficas e audiovisuais.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Proferi a decisão de
ID 30988947
, deferindo parcialmente a antecipação de tutela recursal requerida, nos termos da ementa abaixo transcrita:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. PROCEDIMENTOS NÃO INCLUÍDOS NO ROL DA ANS. POSSIBILIDADE DE COBERTURA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor com paralisia cerebral e grave comprometimento motor, visando ao custeio, pela operadora de saúde, de tratamento multidisciplinar intensivo prescrito por neurocirurgião pediátrico. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, em razão da limitação geográfica contratual e da não inclusão da estimulação magnética transcraniana no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o custeio, por plano de saúde, de terapias multidisciplinares não constantes do rol da ANS, quando prescritas por profissional habilitado e fundamentadas em evidência científica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ativo em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estimulação magnética transcraniana possui eficácia reconhecida pela comunidade científica, sendo aprovada pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 1.986/2012) e recomendada em casos de comprometimento neurológico, o que afasta a alegação de experimentalidade do procedimento.

4.

A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, admite a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, desde que haja recomendação médica fundamentada e evidência científica de eficácia, o que se verifica nos autos.

5.

Laudos médicos atestam a urgência do início do tratamento, diante da fase crítica de neuroplasticidade da paciente, evidenciando risco de dano irreversível em caso de atraso, o que justifica a concessão parcial da tutela recursal.

6.

A limitação geográfica prevista no contrato deve ser observada, razão pela qual o custeio do tratamento foi restringido à rede credenciada localizada na área de cobertura do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento: 1.

É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com paralisia cerebral, ainda que não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua eficácia e urgência médica. 2.

A estimulação magnética transcraniana, aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, não possui caráter experimental e integra tratamento de cobertura obrigatória nas hipóteses previstas em lei. 3.

A cláusula contratual de limitação geográfica é válida e deve ser respeitada, não se impondo custeio de tratamento realizado fora da rede credenciada do plano de saúde.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, II, e 1.019, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 12 e § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP; TJ-PE, AI nº 0009651-71.2023.8.17.9000, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves, j. 11.04.2024; TJ-SP, ApCiv nº 1029476-34.2021.8.26.0001, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 17.02.2024; TJ-PA, AI nº 0800244-89.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 2024”.

Da referida decisão, a agravada UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs agravo interno
(ID 32136778)
alegando que a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ativo violou a legislação da saúde suplementar e a jurisprudência dominante, ao impor cobertura de procedimentos e equipamentos não previstos no rol da ANS nem no contrato. Sustenta a taxatividade do rol (RN 465/2021), a inaplicabilidade das exceções da Lei nº 14.454/2022 por ausência de comprovação científica robusta e de consulta a órgãos técnicos, bem como a observância dos parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 7.265. Aduz inexistir requerimento administrativo prévio, ausência de negativa formal e impossibilidade de custeio fora da área geográfica contratada, requerendo a reforma da decisão ou submissão ao colegiado.

Ato contínuo, a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou contrarrazões
(ID 32148002)
ao agravo de instrumento interposto pela recorrente afirmando que o recurso não deve prosperar, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inclusive diante do lapso entre o laudo e o ajuizamento e da alegada inexistência de urgência, bem como por falta de interesse de agir ante a ausência de negativa formal e de requerimento administrativo prévio. Sustenta, ainda, a taxatividade do rol da ANS (RN 465/2021), a inexistência de obrigação contratual para custeio de terapias/equipamentos extra rol e a impossibilidade de escolha de clínica não credenciada, admitindo, subsidiariamente, eventual reembolso apenas nos limites contratuais e legais.

A agravante peticionou no
ID 32198168
informando o descumprimento integral da tutela recursal deferida em 14/11/2025, cujo prazo expirou em 16/11/2025, sem providências efetivas da UNIMED, requerendo a incidência retroativa e eventual majoração da multa, além de nova intimação para cumprimento imediato.

A UNIMED BELÉM peticionou no
ID 32917272
informando o cumprimento tempestivo da liminar, com a juntada de comprovantes e o agendamento do tratamento em clínica credenciada, aduzindo que a responsável pela beneficiária recusou o atendimento ofertado pela operadora.

A menor L. R. R. A apresentou contrarrazões ao agravo interno
(ID 33149450)
, afirmando a tempestividade da manifestação, esclarecendo a juntada de contrato com abrangência nacional e sustentando que os tratamentos prescritos estão previstos no rol da ANS, conforme a RN nº 539/2022, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

Sobreveio petição da menor agravante, por intermédio de sua representante legal, informando a migração do contrato de plano de saúde para modalidade com abrangência nacional, conforme documentação comprobatória acostada aos autos sob o
ID 32198174
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurs
o e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, cumpre enfrentar a questão atinente ao Agravo Interno interposto sob o
ID 32136778
, manejado contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal.

Verifica-se que o presente Agravo de Instrumento encontra-se, nesta oportunidade, submetido a julgamento colegiado, com cognição exauriente da controvérsia, hipótese em que a decisão ora proferida substitui integralmente a decisão singular anteriormente impugnada.

Dessa forma,
resta prejudicado o Agravo Interno
, por perda superveniente de objeto, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da jurisprudência consolidada no sentido de que
o julgamento colegiado do recurso principal esgota a utilidade de insurgência contra decisão monocrática nele proferida
.

Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim,
julgo prejudicado o Agravo Interno de ID 32136778
, prosseguindo-se no exame do mérito do Agravo de Instrumento.

Pois bem, a controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em definir: a) a obrigatoriedade de cobertura de tratamento multidisciplinar intensivo prescrito a menor diagnosticada com paralisia cerebral grave (GMFCS IV); b) a inclusão, nesse contexto, das terapias ABA, Bobath, EMT e demais intervenções correlatas; c) os efeitos da atualização normativa da ANS (RN nº 539/2022) e da Lei nº 14.454/2022; d) a possibilidade de limitação territorial e de rede credenciada, à luz do fato superveniente consistente na migração para plano de abrangência nacional.

Contudo, antes, passo à análise da arguição preliminar de ausência de interesse de agir apresentada em sede de contrarrazões
(ID 32148002)
:

I. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A agravada suscita preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de inexistência de negativa formal de cobertura ou de requerimento administrativo prévio.

A preliminar
não merece acolhimento
.

Consoante se extrai dos autos, a controvérsia instaurada não decorre de mera expectativa abstrata de conflito, mas de resistência concreta e reiterada da operadora, evidenciada: (i) pela negativa expressa quanto à cobertura da Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS;

(ii) pela oposição sistemática à obrigatoriedade de custeio das terapias multidisciplinares nos moldes prescritos e (iii) pela recusa em autorizar o tratamento integral conforme indicado pelo médico assistente, inclusive em sede recursal.

Ademais, a jurisprudência pátria tem afastado a exigência de negativa administrativa formal quando demonstrada resistência objetiva da operadora ou quando o ajuizamento da ação se mostra necessário para evitar dano à saúde do beneficiário, sobretudo em se tratando de menor em condição clínica grave.

Acerca do assunto:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE PARTO CESARIANA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - INSURGÊNCIA DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE - 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - INACOLHIMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR INACOLHIDA - 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - FALTA DE NEGATIVA EXPRESSA DE COBERTURA CONTRATUAL - PRESCINDIBILIDADE - PRELIMINAR AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1 . Em relação de consumo baseada em contrato de plano de saúde há responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora de plano de saúde, sendo àquela parte legítima passiva ad causam. 2. Revela-se prescindível a negativa formal da operadora de sáude para o ajuizamento de ação de obrigação de fazer objetivando compeli-la ao custeio de procedimento cirúrgico quando a beneficiária do plano comprova a ausência de resposta sobre sua reclamação. (TJ-SC - AI: 50439367820228240000, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 02/02/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

Nesse contexto, resta configurado o binômio necessidade–utilidade, impondo-se a rejeição da preliminar.

II. DO ROL DA ANS, DA RN Nº 539/2022 E DA LEI Nº 14.454/2022

A controvérsia posta nos autos não se esgota na tradicional discussão acerca da taxatividade mitigada do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, impondo-se exame mais detido do regime normativo atualmente vigente e especificamente aplicável ao caso concreto. Com efeito, verifica-se que a resistência da operadora de saúde está alicerçada, em grande medida, na Resolução Normativa nº 465/2021, a qual, contudo, encontra-se superada no ponto específico ora debatido, notadamente no que concerne à cobertura de tratamentos destinados a beneficiários portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento.

A Resolução Normativa nº 539/2022, atualmente em vigor, promoveu alteração substancial no regime de cobertura aplicável a tais hipóteses, ao reconhecer expressamente a necessidade de garantir tratamento adequado, efetivo e individualizado a pacientes com Transtornos Globais do Desenvolvimento, categoria na qual se insere a paralisia cerebral, conforme reconhecido pela literatura médica especializada e reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria.

Nos termos do
art. 6º, § 4º, da RN nº 539/2022,
impõe-se à operadora o dever de assegurar atendimento por prestador apto a executar o método ou a técnica indicados pelo médico assistente, não se limitando à oferta genérica e fragmentada de sessões terapêuticas. Transcrevo:

"Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

A norma é clara ao exigir que a cobertura viabilize, de modo concreto, o tratamento prescrito, respeitando-se a técnica eleita pelo profissional de saúde responsável, sob pena de esvaziamento da própria finalidade assistencial do contrato.

Nesse contexto, no que se refere às terapias baseadas nos
métodos ABA e Bobath, não se está diante de procedimentos “fora do rol” ou sujeitos a exceções extraordinárias, mas, ao contrário, de técnicas expressamente abrangidas pela regulamentação atual da ANS, cuja escolha compete ao profissional habilitado que acompanha o paciente
. A negativa de cobertura, sob o argumento de inexistência de previsão expressa ou de limitação do método, revela-se incompatível com o comando normativo vigente e com a própria lógica da atenção multidisciplinar exigida para quadros de desenvolvimento neurológico complexo.

Quanto à Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), ainda que se admitisse, em tese, discussão acerca de sua previsão expressa no rol, verifica-se que o procedimento atende plenamente aos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.454/2022. Com efeito, estão presentes a prescrição médica fundamentada, constante dos laudos acostados aos autos de origem, a comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, o reconhecimento e a regulamentação da técnica pelo Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução CFM nº 1.986/2012, bem como a inexistência de vedação expressa pela ANS quanto à sua utilização no contexto clínico apresentado. Tais elementos afastam, de forma segura, a tese de experimentalidade ou de exclusão automática de cobertura.

A jurisprudência pátria, tanto dos Tribunais Superiores quanto desta Corte, é firme no sentido de que as sessões com profissionais da área da saúde são ilimitadas, cabendo ao prestador habilitado a escolha do método, técnica ou abordagem empregada; de que a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas a pacientes com paralisia cerebral configura prática abusiva; e de que métodos como ABA, Bobath, hidroterapia, equoterapia, musicoterapia e Estimulação Magnética Transcraniana não ostentam natureza experimental quando respaldados por prescrição médica idônea e evidência científica.

Nesse sentido, colacionam-se os precedentes:

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DEPEDENCIA QUIMICA E DEPRESSÃO. INDICAÇÃO MÉDICA DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA . NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O médico assistente prescreveu ao paciente, diagnosticado com depressão recorrente grave, sessões de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT, após o tratamento farmacológico não surtir efeito . 2. No julgamento do EREsp 1.886.929/SP, o STJ, conquanto tenha decidido pela natureza taxativa do rol da ANS, estabeleceu a possibilidade de superação das limitações do rol em situação excepcional à qual se amolda a hipótese dos autos, na medida em que houve o prévio esgotamento de todos os tratamentos medicamentosos prescritos; a ANS não indeferiu expressamente a incorporação do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana ao rol da saúde suplementar; há comprovação da eficácia do tratamento (Resolução CFM 1 .986/2012); e há recomendações dos NatJus nacionais pela imposição do custeio do tratamento (Nota Técnica NatJus/PR 53.052). 3. Mais recentemente, foi publicada a Lei nº 14 .454/2022 que, ao alterar o art. 10, § 12, da Lei nº 9.686/1998, estabeleceu que o rol da ANS é apenas referência básica para os planos privados de assistência à saúde. A mesma lei prevê também a possibilidade de autorização pela operadora do plano de saúde de procedimento não previsto no rol, no caso de existir comprovação de sua eficácia científica (art . 10, § 13), a qual foi atestada, no caso dos autos, pela Resolução CFM 1.986/2012. 4. É devida, portanto, a cobertura pelo plano de saúde do tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana recomendado ao paciente . 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0009651-71.2023 .8.17.2001, acordam os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator, tudo na conformidade das notas taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife/PE, data da assinatura digital . Des. NEVES BAPTISTA Relator (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0009651-71.2023.8 .17.9000, Relator.: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 11/04/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EM QUE SE VISA COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS . INADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO (ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA) PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. PARECER DO NAT-JUS FAVORÁVEL. EFICÁCIA EVIDENCIADA . PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N. 9.656/1998 COM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI N. 14 .454/2022. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. CLÁUSULA DE REEMBOLSO. OBSCURIDADE . REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS DA CONSUMIDORA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado que o tratamento indicado à beneficiária (estimulação magnética transcraniana – EMT) possui eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas, não pode a operadora de seguro-saúde negar a cobertura, ainda que ele não esteja incluído no rol da ANS . 2. Não obstante a cláusula contratual que preveja a limitação de reembolso das despesas médicas seja, a princípio, lícita, ela não pode conter fatores complexos, de modo que a pessoa beneficiária não consiga compreender o método adotado pela Seguradora. (TJ-SP - Apelação Cível: 1029476-34.2021 .8.26.0001 São Paulo, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 17/02/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. INDICAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DE LESÃO ENCEFÁLICA ANÓXICA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou à operadora de saúde o custeio de diversas terapias indicadas para paciente diagnosticada com lesão encefálica anóxica, comprometimento motor global e quadro clínico permanente, sob pena de multa diária e bloqueio de valores. 2. A operadora sustenta ausência de cobertura contratual e legal para os procedimentos, sob o argumento de que não constam do rol taxativo da ANS e seriam de natureza experimental, requerendo o efeito suspensivo da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de terapias não previstas no rol da ANS, prescritas para paciente com comprometimento funcional grave, à luz da legislação consumerista, das diretrizes da ANS e da jurisprudência do STJ. III- RAZÕES DE DECIDIR 4. O laudo médico comprova o caráter essencial, contínuo e multiprofissional das terapias prescritas para evitar regressão e promover o desenvolvimento neuropsicomotor da paciente. 5. O STJ, em sede de julgamento da Segunda Seção (REsp 2.108.440/GO), firmou entendimento de que o método Therasuit/Pediasuit não possui natureza experimental e está compreendido nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional, de cobertura obrigatória. 6. A Lei nº 14.454/2022 e a RN 539/2022 da ANS preveem a possibilidade de exceção à taxatividade do rol da ANS em casos de indicação médica fundamentada, desde que ausente alternativa eficaz incorporada. 7. Jurisprudência recente reconhece a legitimidade de tratamentos como equoterapia, musicoterapia, estimulação transcraniana, método Bobath, hidroterapia e atividade física adaptada em contextos de comprometimento funcional severo, inclusive com amparo em legislação e normativas dos conselhos profissionais. 8. Observada a urgência da situação clínica e a evidência da eficácia das terapias prescritas, mostra-se adequada a manutenção da decisão agravada para garantir a saúde e dignidade da paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a imposição judicial de cobertura, por plano de saúde, de terapias multidisciplinares não previstas expressamente no rol da ANS, desde que indicadas por profissional habilitado para paciente com comprometimento funcional grave, quando inexistente alternativa eficaz incorporada. 2. Métodos como Therasuit, equoterapia, musicoterapia, hidroterapia, método Bobath e estimulação transcraniana não possuem natureza experimental e integram o tratamento multidisciplinar de cobertura obrigatória. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08002448920248140000 27176504, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto às terapias ABA e Bobath, a jurisprudência é pacífica quanto à obrigatoriedade de cobertura para portadores de atrasos globais do desenvolvimento e paralisia cerebral, dada a natureza multidisciplinar essencial do tratamento. Vejamos o recente julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PEDIASUIT. BOBATH . HIDROTERAPIA. TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO . NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/06/2023 e concluso ao gabinete em 01/03/2024.2 . O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias multidisciplinares pelos métodos Bobath e Pediasuit, prescritos para o tratamento de beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral, bem como sobre a violação do dever de informação ao consumidor.3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ) .4. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.5. De acordo com o art . 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24 .6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento.7. Com relação às terapias pelo método Bobath, a ANS, desde 2015, afirma, expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares de reeducação e reabilitação neurológtica, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de utilização .8. Com relação à hidroterapia, o Coffito disciplinou a especialidade profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização da água nos diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, dentre outras técnicas (art. 1º, parágrafo único, da Resolução 443/2014); o RNPF elenca a fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo - dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022).9 . Hipótese em que as terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela operadora, seja porque a hidroterapia e as terapias pelos métodos Pediasuit e Bobath são utilizadas durante as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas estas previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas experimentais.10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2125696 SP 2024/0057776-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, conclui-se que não assiste razão à operadora ao sustentar a exclusão de cobertura das terapias prescritas, seja com fundamento na taxatividade do rol, seja sob a alegação de experimentalidade dos métodos indicados. Ao contrário, a legislação vigente, a regulamentação da ANS e a jurisprudência dominante convergem no sentido da obrigatoriedade de custeio do tratamento multidisciplinar prescrito à paciente, razão pela qual se impõe o provimento do recurso nesse particular.

III. DA URGÊNCIA, DA NEUROPLASTICIDADE E DO PERICULUM IN MORA

Os laudos médicos acostados aos autos de origem, notadamente a prescrição médica juntada sob o
ID 153635016 dos autos de origem
, bem como os relatórios clínicos reiterados no bojo do presente agravo, evidenciam que
a paciente, menor portadora de paralisia cerebral em grau severo, encontra-se em fase crítica de neuroplasticidade, período sensível e determinante para a aquisição, manutenção e recuperação de funções neurológicas e motoras
.

Consta expressamente dos documentos médicos que o tratamento multidisciplinar intensivo possui caráter contínuo e imediato, sendo indicado justamente para
evitar perda de ganhos funcionais já alcançados e para potencializar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança
. O atraso, a interrupção ou a prestação inadequada do tratamento prescrito acarretam risco concreto de regressão funcional irreversível, circunstância que, por si só, é suficiente para caracterizar o perigo de dano grave e de difícil reparação.

Dessa forma, à luz dos laudos médicos constantes dos autos de origem (
ID 153635016)
e das manifestações técnicas reiteradas no recurso, encontram-se plenamente caracterizados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito, amparada pela legislação vigente e pela jurisprudência consolidada, bem como no periculum in mora, diante da condição clínica da menor e da urgência inerente ao tratamento indicado.

IV. DA ABRANGÊNCIA CONTRATUAL, DA REDE CREDENCIADA E DOS LIMITES DA OBRIGAÇÃO DA OPERADORA

Consta dos autos fato superveniente, consistente na
migração do contrato de plano de saúde da menor para modalidade com abrangência nacional, conforme documento juntado sob o ID 32198174,
correspondente ao contrato atualizado mencionado no ID 32198168.

A autenticidade da referida alteração do contrato não foi impugnada pela UNIMED.

A superveniência da cobertura nacional afasta, a partir de sua efetivação, a restrição geográfica ao Estado do Pará, impondo à operadora o dever de garantir atendimento em âmbito nacional, sempre observados os parâmetros legais, regulamentares e contratuais aplicáveis.

Contudo, essa alteração contratual não tem o condão de retroagir para desconstituir a validade das disposições anteriormente vigentes, tampouco para caracterizar como desobediência à ordem judicial eventual recusa da operadora em custear tratamento fora do município ou da área de abrangência contratada antes da formalização da migração.

Com efeito, enquanto vigente o contrato com limitação territorial, a conduta da operadora, ao exigir a observância da área de cobertura pactuada, encontrava respaldo contratual e normativo, não podendo ser interpretada, por si só, como resistência ilegítima ou descumprimento da tutela deferida por este Tribunal.

No que tange à execução do tratamento, impõe-se reafirmar que a obrigação da operadora deve, como regra, ser satisfeita por meio de sua rede própria ou credenciada, em consonância com as disposições contratuais.
A utilização de prestadores não credenciados ou situados fora da rede constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de estabelecimentos aptos, no âmbito da rede da operadora, a oferecer o tratamento prescrito nos parâmetros técnicos exigidos
.

Assim, havendo clínicas credenciadas capazes de prestar o atendimento necessário, estas devem ser necessariamente utilizadas, não se justificando, de plano, a imposição de custeio fora da rede. Somente na hipótese de comprovada impossibilidade técnica ou estrutural da rede credenciada em ofertar o tratamento de forma adequada, contínua e integrada, conforme prescrição médica, é que se poderá cogitar, de maneira excepcional e devidamente fundamentada, do custeio do tratamento fora da rede, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
confirmar a tutela recursal deferida no ID 30988947
,
determinando que a agravada UNIMED DE BELÉM autorize e custeie integralmente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento multidisciplinar intensivo prescrito à menor, incluindo ABA, Bobath e EMT
, bem como os insumos/equipamentos correlatos, a ser realizado, preferencialmente, na rede credenciada e observadas as disposições contratuais de cobertura.

JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de ID 32136778.

MANTENHO
a multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026